Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA E PORTE DE ARMA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO.
1. Nos determinados crimes, como o de ameça, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade sem, contudo, desconsiderar as palavras do acusado, notadamente quando mais coesas com os demais elementos do acervo probatório.
2. Verificada que a autoria delitiva padece de dúvidas, diante do acervo probatório existente nos autos, a interpretação da lei penal deve se dar em favor do acusado, pois a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
3. Diante da existência de múltiplas condenações criminais em desfavor do réu com trânsito em julgado, é possível a utilização delas, desde que distintas, para valorar, na primeira fase da fixação da pena, os antecedentes, assim como para configurar a reincidência, na fase seguinte.
4. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, diante da circunstância judicial valorada negativamente e do reconhecimento da reincidência do acusado, correta a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Incabível a concessão dos benefícios dos artigos 44 (substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos) e 77 (suspensão da pena) do Código Penal, em razão da reincidência e da circunstância judicial desfavorável ao apelante.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.